Tribunal: STF
Processo: ARE 1528966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FINANÇAS PÚBLICAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BLOQUEIO PARCIAL. LIMITES QUANTITATIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. RETENÇÃO DOS RECURSOS ATRIBUÍDOS AOS MUNICÍPIOS. LIMITES QUANTITATIVOS. NÃO FIXAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 9.639/1998.ADESÃO A PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.960/2009. BLOQUEIO DO FPM DE VALORES SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. CABIMENTO 1. Ainda que vedada a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, nos termos do disposto no art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal, não se vislumbra impedimento a que a União condicione a entrega de tais recursos à regularização de débitos do ente Federativo junto ao Governo Federal e suas autarquias, bem como ao atendimento do gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º, II e III, da Constituição Federal). 2. Embora a Constituição Federal não tenha fixado limites quantitativos para o condicionamento da entrega de recursos, a Lei nº 9.639/1998, ao dispor sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, previu a possibilidade de os municípios amortizarem suas dívidas oriundas de contribuições sociais mediante o emprego de 9% do montante do FPM, vislumbrando-se ainda, previsão no sentido de que o município poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal (art. 1º e § 4º do art. 5º). 3. No caso em tela, a parte impetrante aderiu ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.960/2009, a qual prevê que, caso a prestação não seja paga na data do vencimento, serão retidos e repassados à Receita Federal do Brasil recursos do Fundo de Participação dos Municípios suficientes para sua quitação. 4. Ao aderir ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.960/2009, o Município concordou que, nos casos de inadimplência, haverá a retenção de valores suficientes para sua quitação no FPM do Município. Não há previsão, in casu, para o bloqueio integral da conta do FPM. 5. Recurso de apelação e remessa necessária, tida por interposta, não providos” (fl. 9, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição da República. Argumenta que “as transferências do FPM são condicionadas à inexistência de débitos da municipalidade, sendo inquestionável a legitimidade do instituto da retenção total nesses casos” (fl. 6, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão em debate nestes autos não encontra óbice na Súmula 279/STF, pois inexiste qualquer pretensão de revolvimento de provas, mas apenas a postulação do reconhecimento de tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 34).



    Salienta que, “para rechaçar as conclusões a que chegou o aresto impugnado, basta que esse Pretório examine o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal que, como exaustivamente explicitado nas razões do recurso extraordinário, não prevê nenhuma limitação para as retenções do FPM com vistas a pagamento dos débitos da União e de suas autarquias” (fl. 2, e-doc. 34).



    Assinala que “o tema abordado nas razões do apelo nobre foi decidido pela Corte de origem com fundamentação constitucional, tendo, inclusive, indicado expressamente o art. 160 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 34).



    Ressalta que “o recurso deve ser admitido porque a apreciação da matéria – aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – não demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei 9.639/1998 e Código Tributário Nacional), revelando presente a ofensa direta ao Texto Constitucional” (fl. 4, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Improcedente a alegação da agravante de que, no julgamento do acórdão recorrido, teria havido contrariedade “ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, ficando imotivado nos pontos abordados, muito embora a Recorrente tenha diligentemente requerido sua manifestação” (fl. 2, e-doc. 25).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelo relator, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, nestes termos:



    “Verifica-se, assim, que ainda que vedada a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, não se vislumbra impedimento a que a União condicione a entrega de tais recursos à regularização de débitos do ente Federativo junto ao Governo Federal e suas autarquias, bem como ao atendimento do gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º, II e III, da Constituição Federal). 



    Embora a Constituição Federal não tenha fixado limites quantitativos para o condicionamento da entrega de recursos, a Lei nº 9.639/1998, ao dispor sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, previu a possibilidade de os municípios amortizarem suas dívidas oriundas de contribuições sociais mediante o emprego de 9% do montante do FPM, vislumbrando-se, ainda, previsão no sentido de que o município poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal (art. 1º e § 4º do art. 5º).



    No entanto, no caso em tela, a parte impetrante aderiu ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.960/2009 (...)



    Percebe-se, assim, que, ao aderir ao parcelamento instituído pela Lei nº 11.960/2009, o Município concordou que, nos casos de inadimplência, haverá a retenção de valores suficientes para sua quitação no FPM do Município. Ressalte-se não haver, in casu, previsão para o bloqueio integral da conta do FPM” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a legitimidade da retenção parcial de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM do Município agravado demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional e Leis ns. 9.639/1998 e 11.960/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.314-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NA LEI N. 9.639/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir das conclusões do acórdão de origem – quanto à aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei n. 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.639/1998, Lei Complementar n. 77/1993 e Código Tributário Nacional), revelando ausente ofensa direta ao Texto Constitucional. 2. Dissentir da compreensão do Tribunal Regional – acerca da inexistência de prova quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, em virtude de adesão do Município a parcelamento, nos termos da LC n. 77/1993 e da Lei n. 9.639/1998 – demandaria reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.387.592-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.10.2021).



    9. Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das Leis ns. 9.639/1998 e 11.960/2009. Apenas se interpretou a legislação tributária e sobre finanças públicas com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intimação pessoal. Legislação local. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial da ação. 2. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.076-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.407.950-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação infraconstitucional para declarar não ser possível o “bloqueio integral da conta do FPM” do Município agravado (fl. 9, e-doc. 13).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora